Tribunal: TJES
Processo: 5019925-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Homicídio
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019925-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, incs. I e IV, e art. 14, II, do Código Penal). O impetrante alega que o paciente é pai de criança menor de 12 anos e requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paternidade de menor de 12 anos, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a demonstração de que o menor depende exclusivamente do paciente para sua assistência material ou emocional.

4. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a dependência exclusiva do menor em relação ao paciente, nem indicação de que a mãe da criança esteja impossibilitada de prover seu sustento.

5. O paciente encontra-se preso há dois anos, período em que a criança vem sendo assistida por terceiros, o que evidencia a ausência de indispensabilidade de sua presença.

6. Dessa forma, não restando demonstrada a necessidade da substituição da prisão preventiva, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019925-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
, preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados consumado e tentado

(art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal e art. 121, incs. I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal)
,
em face de suposto ato coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital.

O impetrante sustenta (id. 11591197), em síntese, que o paciente é pai de um filho menor de 12 (doze) anos, razão pela qual, com fundamento no art. 318, inc. VI, do CPP, requer a substituição da prisão preventiva, pela domiciliar, a fim de que possa dar assistência ao seu filho, hoje com 07 (sete) anos de idade.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia que no dia 5 de fevereiro de 2017, em frente ao "Bar Bom Motivo", no bairro Morada de Laranjeiras, no município da Serra, durante a paralisação da Polícia Militar, o paciente e seus comparsas supostamente mataram a vítima Thiago de Freitas e, por erro de execução, atingiram também o ofendido Haikon da Conceição Campos, que não faleceu.

Consta, que o crime estaria ligado ao tráfico de drogas, pois o ofendido “Thiago”, anteriormente associado a pessoa de “Ruberley”, deixou de repassar parte dos lucros à organização criminosa, após a prisão deste último em 2016, razão pela qual, de dentro da prisão, “Ruberley” ordenou a execução de “Thiago” e o paciente e seus comparsas, cumprindo a ordem, realizaram a ação.

Feitas essas considerações, quanto à
alegação de que o paciente é pai de uma criança menor de
12
(
doze
) anos
, em que pesem os argumentos lançados pelo impetrante, não verifico qualquer elemento nos autos que indique que o menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança.

Além disso, como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, o próprio impetrante informou na petição inicial deste
writ
, que o paciente está há 02 (dois) anos preso e, durante esse período, a criança vem sendo assistida por terceiros, de modo que não resta demonstrada a indispensabilidade da presença do paciente para dar assistência ao filho.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.